Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-78.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005852-78.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA registrado(a) civilmente como JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES registrado(a) civilmente como THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IMPETRADO), SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, RECONHECENDO A PERDA DE OBJETO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SESSÃO DE JULGAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – PRELIMINAR: PERDA DO OBJETO – RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE JULGAMENTOS – REALIZAÇÃO DO ATO ANTES DA INTIMAÇÃO DA LIMINAR – DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA ESPONTÂNEA - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O ato acoimado de coator trata-se da publicação da pauta de julgamentos assinalada e para o qual não houve a intimação dos causídicos que promovem a defesa do ora Impetrante.

2. Impõe-se o reconhecimento da perda do objeto mandamental, posto que a retirada do processo administrativo da pauta de julgamento ocorreu antes da intimação da decisão liminar proferida nestes autos, por deliberação administrativa.

3. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Adoto o parecer da i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
litteris
:

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa
J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli,
contra ato do
Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM,
presidido pelo
Secretário de Estado de Desenvolvimento Economico de Mato Grosso,
consubstanciado na ausência de intimação dos seus advogados para efetuarem sustentação oral na sessão de julgamento da defesa administrativa apresentada na Notificação no 087/2017, inclusa na 80a Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, designada para o dia 28.05.2018.

Esclarece a impetrante estar enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso desde 2011 e que ao receber a Notificação no 087/2017, apresentou defesa administrativa por meio de Advogados, na qual muito embora fosse desnecessário, estes postularam que para o julgamento da referida defesa as intmações fossem à eles dirigidas. Não obstante a isso, aduz a impetrante que foi alertada por terceiros que seu processo constava da pauta da sessão de julgamento da 80a Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, designada para o dia 28.05.2018, conforme publicação no Diário Oficial do dia 24.05.2018.

Insurge a impetrante asseverando lesão ao princípio do contraditório e ampla defesa, isso, em face de que, além do exíguo prazo entre a data da publicação alhures referida e a data designada para a realização da mencionada Reunião Extraordinária, na respectiva pauta não constou o nome dos seus Advogados e, desta forma, não foram intimados para a Reunião Extraordinária designada para o dia 28.05.2018, na qual seria julgada a defesa administrativa apresentada na Notificação no 087/2017.

Ressalta a Impetrante que o Código de Processo Civil é aplicável aos processos administrativos, sendo que na publicação das intimações devem constar os nomes das partes e seus advogados, sob pena de nulidade e, ainda, que no caso em tela, houve pedido expresso de intimação no nome dos advogados, sendo que o desatendimento implica em nulidade, conforme preceitua o art. 272, § 2o e § 5o, do Código de Processo Civil.

Menciona que houve descumprimento do dispositivo legal retromencionado e, outrossim, deve haver um interstício mínimo de cinco dias úteis entre a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento, nos termos dos arts. 219 e 935, do Código de Processo Civil.

Assim, pugnou a Impetrante pela retirada do processo administrativo em tela da pauta da 80a Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, designada para o dia 28.05.2018, e, ao final, pugna pela confirmação da liminar, e que lhe seja assegurado o julgamento do seu processo
com a devida intimação de seus Advogados e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento.

A liminar requestada foi deferida (Id. 2264040).

Sem informações da autoridade apontada como coatora. (Id. 2515011).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos. pugnando pela extinção do feito, entendendo que o
mandamus
perdeu o objeto. (Id, 2698856)
”.

A i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar (id. 3082559).

É o relatório.

V O T O (Preliminar: Perda do Objeto):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Constata-se a necessidade de acolhimento da tese apresentada pelo Impetrante, porquanto as informações trazidas nos autos possibilitam a constatação de que a retirada do processo administrativo da pauta de julgamentos – objeto da presente demanda – ocorreu antes da intimação da parte Impetrada quanto ao teor.

Assim, imperioso o reconhecimento da perda superveniente do objeto mandamental, decorrente do atendimento do pleito mandamental pela autoridade acoimada coatora antes da intimação da liminar.

Quanto a necessidade de reconhecimento da perda do objeto, manifestaram-se os Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DO ESTADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

A comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do processo sem apreciação do mérito. (MS 67966/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Ante o exposto, ACOLHO a PRELIMINAR para reconhecer a perda superveniente do objeto mandamental, ante o provimento administrativo da demanda, DENEGANDO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021